Tribunal: TJMT
Processo: 1073665-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1073665-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: NAIR DE SOUZA
JUIZ RELATOR: RICARDO RIBEIRO ALMEIDA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A SUSPEITA DE TRANSAÇÕES IRREGULARES. POSTERIOR CANCELAMENTO UNILATERAL DA CONTA.SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, afirma que a requerida bloqueou sua conta bancária, retendo os valores ali existentes, bem como, passado este procedimento, encerrou unilateralmente a prestação dos serviços sem notificação prévia.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por RICARDO RIBEIRO ALMEIDA em face do ITAÚ UNIBANCO SA, objetivando a reativação de conta bancária encerrada unilateralmente pela instituição financeira e as revisões do exigido ao pagamento de indenização por danos morais.Alega o requerente, que mantinha conta corrente junto ao banco requerido, necessária para o exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo, quando foi questionado pelo encerramento unilateral e sem comunicação prévia de sua conta bancária (Agência 8250, Conta 28138- 6).Narra que, anteriormente ao encerramento, recebeu um PIX no valor de R$ 2.508,00, enviado por engano por um terceiro, que alegou tratar-se de um erro. O autor afirma que não teve acesso ao referido valor, pois este foi estornado automaticamente pela instituição bancária.Afirma que, mesmo com a questão resolvida entre as partes diretamente envolvidas no PIX, o banco ora requerido, bloqueou e posteriormente encerrou sua conta, causando-lhe graves prejuízos, incluindo a impossibilidade de exercer sua profissão, realizar transações financeiras e honrar compromissos, além de abalos morais .Em contestação, a alegação exigida de que o encerramento da conta foi motivada por suspeitas de irregularidades, conforme regulamentos do Banco Central e as condições gerais do contrato, e sustenta que o ato foi regular, precedido de notificação enviada ao endereço cadastrado do autor.A parte autora apresentou impugnação, refutando as alegações defensivas e reiterando a inexistência de comunicação prévia válida e o abuso na conduta do exigido.É o breve relato. Passo a fundamentar e decidir.Consoante disposto no art. 5o da Resolução BACEN 4.573/2019, a instituição financeira pode, mediante comunicação prévia, determinar unilateralmente uma conta corrente. Contudo, o exercício desse direito contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social dos contratos.O pedido de confirmação foi enviado ao endereço do autor informando sobre o encerramento da conta. Contudo, a documentação anexada não comprova de forma inequívoca a obtenção pelo autor ou a clareza da comunicação quanto ao motivo do encerramento. Tal ausência de comprovação exige a validade do ato, conforme precedente do STJ.Além disso, cumpre ressaltar que a suspensão unilateral de conta corrente é permitida, mas deve ser prorrogada com observância rigorosa aos preceitos legais e contratuais. A notificação é condição essencial para que o consumidor tenha oportunidade de tomar medidas preventivas para resguardar seus direitos, tais como transferir saldos, ajustar débitos garantidos e abrir nova conta. A omissão ou deficiência na comunicação privada do consumidor dessas garantias mínimas, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.Além disso, a alegação genérica de suspeita de irregularidade ou de desinteresse comercial, sem apresentação de declarações robustas, não se sustenta. A transparência é princípio fundamental das relações de consumo, sendo inaceitável que medidas tão graves quanto ao encerramento de uma conta sejam tomadas com base em argumentos vagos, sem proporcionar ao cliente a possibilidade de defesa ou regularização.Outro ponto a ser destacado é que a falha na notificação não se restringe à relação contratual, mas abala o equilíbrio e a confiança depositada pelo consumidor na instituição financeira. A assimetria de informações entre as partes exige que o banco observe padrões elevados de diligência e claros, especialmente em contratos de trato continuado, sob pena de configurar abuso de direito, conforme preceitua o art. 187 do Código Civil.O encerramento unilateral de uma conta bancária essencial para o exercício profissional do autor, sem notificação clara e inequívoca, extrapola os meros dissabores e configuração ao ilícito, causador de abalo moral (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil).O bloqueio e encerramento indevido da conta privaram o autor de acesso a valores e realizar transações fundamentais para o seu sustento, gerando prejuízos diretos e constrangimento que excedem a esfera patrimonial.O indenizatório quântico deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, valor adequado para compensar os danos sofridos e prevenir condutas semelhantes pela requerida.DISPOSITIVOAnte o exposto, OPINO por julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:a) Determinar que o exigido, ITAÚ UNIBANCO SA, restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, a conta bancária do autor (Agência 8250, Conta 28138-6), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais);b) Condenar o exigido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 ;Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”
4. Havendo alegação de suspeita de fraude, cabe ao Banco demonstrar o motivo que acarretou o bloqueio de valores depositados na conta da Reclamante, a fim de afastar a hipótese de conduta ilícita e abusiva, bem como oportunizar ao correntista provar a licitude da movimentação financeira questionada, situações inexistentes nestes autos.
5. Para o encerramento da conta bancária é necessária a prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes (cf. Resoluções no 2.025/93 do Banco Central e art. 39, IX, CDC), cuja formalidade não fora observada no caso concreto.
6.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (inco mil reais) que não merece redução, pois, para além da parte consumidora ter comprovado que tentou a solução do caso em seara administrativa, a quantia está de acordo com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073665-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 030.577.851-07 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025